Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716846-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL COELHO DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: EDUARDO GONCALVES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu/reconvinte, Manoel Coelho dos Santos Rocha, contra decisão de saneamento e organização do processo, proferida em ação de reintegração de posse, na qual foram afastadas as preliminares de ilegitimidade ativa do autor/reconvindo e de inépcia da petição inicial, indeferida a produção de prova pericial e rejeitada a prejudicial de prescrição (ID 231470465). O agravante alega, em síntese, que: 1) o autor/reconvindo não possui legitimidade ativa para a ação de reintegração de posse, pois “quem detinha originalmente a concessão dos lotes 10 e 11 em litígio, era a pessoa jurídica E. GONÇALVES – ME, e não a pessoa física de Eduardo Gonçalves”; 2) “o regime jurídico do empresário individual não importa em fusão de personalidades jurídicas, mas sim em regime específico de responsabilidade patrimonial, com registro próprio na Junta Comercial, CNPJ e contabilidade autônoma”, de modo que a titularidade dos direitos permanece sendo da empresa; 3) a mudança de titularidade da concessão exigiria prévia anuência formal da TERRACAP e formalização por escritura pública, o que não ocorreu; 4) diante disso, o processo de origem deve ser extinto sem resolução de mérito, com respaldo no art. 485, VI, do CPC; 5) o autor/reconvinte indicou que aufere, a título de aposentadoria, R$ 1.600,00, o que não é crível, pois possui uma empresa de turismo, residência própria e outros imóveis, veículo próprio, paga plano de saúde para si e para familiares e é herdeiro de R$ 140.000,00; 6) não anexou qualquer documento que comprove sua hipossuficiência, e os extratos do CNIS dos anos de 1983, 1986, 1990, 1991, 2003 e 2004 não refletem a sua situação financeira atual; 7) a gratuidade da justiça também não pode ser deferida à pessoa jurídica do autor/reconvindo Eduardo Gonçalves, pois não foram juntados os respectivos extratos bancários e declarações de imposto de renda; 8) a Súmula n. 481 do STJ e a jurisprudência exigem prova inequívoca para o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica; 9) a petição inicial é inepta, pois nela há pedidos que carecem de especificidade e determinação; 10) “a título de exemplo, o pedido constante do item “F” da exordial, no qual o agravado requer a condenação do agravante ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 1.500,00 por mês, para cada lote, desde a data da citação até a efetiva entrega dos Lotes n.o 10 e 11” é manifestamente genérico e impreciso, uma vez que “não indica a data de início da suposta obrigação, tampouco delimita o número de meses a que corresponderia a pretensa indenização, deixando de apresentar, portanto, o valor total estimado do pleito indenizatório”, o que viola os arts. 324 e 330, § 1o, I e II, do CPC; 11) o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, pois obsta a devida apuração técnica dos elementos necessários à correta avaliação dos bens litigiosos; 12) “a avaliação dos lotes n.o 10 e 11 exige conhecimentos técnicos especializados, notadamente para apuração precisa do valor da terra nua e, principalmente, das benfeitorias erigidas sobre os imóveis – cuja identificação, quantificação e valoração não podem ser aferidas com segurança por um oficial de justiça desprovido da qualificação técnica necessária”; 13) as benfeitorias são realizadas há mais de 10 anos; 14) o art. 870 do CPC prevê que, se o oficial de justiça não tiver os conhecimentos técnicos necessários à avaliação, o juiz nomeará perito especializado; 15) o direito pleiteado está fulminado pela prescrição, porque os fatos que fundamentam a demanda, ajuizada em 2023, ocorreram em 2009; 16) é manifestamente inverossímil que o autor/reconvindo somente tenha tido ciência do suposto vício em 2023, em razão de demandas trabalhistas vinculadas ao seu nome, diante da completa ausência de provas nesse sentido; 17) “todos os elementos constantes dos autos revelam que o agravado tinha pleno conhecimento dos negócios celebrados desde, no mínimo, o ano de 2009, quando outorgou procuração com poderes amplos, inclusive para alienação dos bens”; 18) “além disso, a escritura pública de compra e venda foi formalizada em 17 de outubro de 2016, na presença de tabelião, com anuência expressa do agravado – documento que, por si só, evidencia ciência inequívoca da transação e de seus efeitos”; 19) conforme o art. 178, II, do CC, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear a anulação de negócio jurídico por erro, dolo ou lesão, contado do momento da celebração do ato; 20) o art. 206, §3o, V, do CC, estabelece que é de três anos o prazo prescricional para a propositura de ação de reparação civil; 21) no caso, “considerando que a escritura pública foi celebrada em 17.10.2016, o prazo de quatro anos para eventual ação anulatória se encerrou, no máximo, em 17.10.2020”; 22) “causa estranheza que o agravado tenha recebido valores em dinheiro e bens móveis (veículos) pelos imóveis e, ainda assim, alegue que desconhecia o teor das negociações”; 23) a vertente subjetiva da teoria da actio nata não pode ser aplicada automaticamente, dependendo de requisitos que não estão presentes no caso, quais sejam, a natureza excepcional da situação jurídica, a submissão da pretensão a prazo prescricional curto e a demonstração concreta de que o titular do direito, agindo com boa-fé e diligência esperada do homem médio, não teve e nem poderia razoavelmente ter tido ciência da lesão em momento anterior; 24) o perigo de dano reside na possibilidade de serem praticados atos irreversíveis, a exemplo da eventual expedição de mandado de reintegração. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para: (i) reconhecer a ilegitimidade ativa do autor/reconvindo, com a consequente extinção do processo; (ii) reconhecer a inépcia da petição inicial quanto ao pedido indenizatório genérico; (iii) indeferir a gratuidade da justiça para a pessoa física e jurídica do autor/reconvindo; (iv) deferir a produção de prova pericial; (v) declarar a prescrição quanto aos pleitos anulatórios e à pretensão de reparação por perdas e danos. Sem razão, inicialmente, o réu/agravante. Não conheço do agravo de instrumento quanto à impugnação do réu/agravante aos capítulos da decisão que versam sobre legitimidade ativa, inépcia da petição inicial, deferimento da gratuidade da justiça e produção de prova pericial. Isso porque o presente recurso não ultrapassa o juízo da admissibilidade quanto ao requisito do cabimento. No que concerne à gratuidade da justiça, o agravo de instrumento somente é cabível para impugnar a decisão que a indefere ou que a revoga, o que não é o caso, uma vez que a justiça gratuita foi deferida ao autor/agravado (CPC 1015 V). As demais matérias não estão previstas no rol de cabimento do agravo de instrumento (CPC 1015). Sobre a questão, o STJ firmou o seguinte entendimento no Tema Repetitivo n. 988: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Na hipótese, não verifiquei urgência tal que impeça a análise das referidas matérias quando do julgamento da apelação (CPC 1009 § 1). Nesse sentido: “(...) – Decisão. Recurso não cabível. O ato impugnado, no ponto em que decide sobre inépcia da inicial, a forma de liquidação por arbitramento, a produção de prova pericial e discussão de juros de mora, são matérias que não se encontram no rol taxativo do art. 1015 do CPC, nem passam pelo crivo da mitigação decorrente da demonstração de urgência pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do STJ). Recurso não reconhecido nestes pontos. (...)” (Acórdão 1769291, 0729175-26.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.) “(...) 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1696285, 0730942-36.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 11/05/2023.) – Grifei “(...) 3.1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto à impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça aos autores, na origem, porquanto não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte poderá ser arguido em eventual contestação e em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. (...)” (Acórdão 1985727, 0754299-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) – Grifei “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. In casu, não há urgência na produção da prova pericial, nem risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. (...)” (Acórdão 1963375, 0744445-56.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) – Grifei Quanto à impugnação ao capítulo da decisão sobre prescrição, o agravo de instrumento deve ser conhecido (CPC 1015 II). Não vislumbro, contudo, a probabilidade do provimento recursal quanto ao tema, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na origem, o autor/agravado relatou que, contemplado em 1997 com dois lotes pelo Governo do Distrito Federal, celebrou, após o ano de 2000, acordo verbal com o réu/agravante para viabilizar a manutenção da concessão desses bens. Segundo afirmou, o réu/agravante comprometeu-se a pagar R$ 5.000,00, entregar um veículo (picape Saveiro, ano 2004), quitar todas as dívidas trabalhistas da empresa E. Gonçalves-ME e construir edificações nos dois lotes, ficando ajustado que o lote n. 10 seria entregue edificado ao autor/agravado, e o lote n. 11 passaria à titularidade e propriedade do réu/agravante. Disse que o réu/agravante não cumpriu integralmente o combinado, apropriando-se dos dois lotes, realizando construções e instalando portões, impedindo o acesso do autor/agravado, sem formalizar a transferência de propriedade ou respeitar os limites do acordo. Relatou que, em 17/10/2017, outorgou ao réu/agravante uma procuração pública com poderes amplos, gerais, ilimitados, irrevogáveis e irretratáveis para administrar, vender, ceder ou de qualquer forma alienar o lote n. 11, inclusive em causa própria, conforme artigo 685 do Código Civil, autorizando-o também a praticar todos os atos necessários à regularização e alienação do imóvel, inclusive com a possibilidade de substabelecer tais poderes. Sustentou, contudo, que essa outorga se deu em contexto de pressão e vulnerabilidade, agravando sua situação patrimonial, uma vez que o réu/agravante passou a exercer plena disponibilidade sobre o imóvel sem oferecer contrapartida justa ou cumprir o acordo previamente ajustado. O autor/agravado afirmou que o réu/agravante apropriou-se indevidamente da empresa E. Gonçalves-ME, alterando seu objeto social de tapeçaria e capotaria para atividades de transporte e turismo, sem sua participação ou autorização, o que lhe causou graves prejuízos morais e financeiros. Narrou que foi coagido a assinar documentos sem conhecimento do conteúdo, sob ameaça de não receber salários, bem como a outorgar procurações que permitiram ao réu/agravante e a terceiros a prática de atos negociais prejudiciais aos seus interesses. Ressaltou que, a partir dessas alterações, diversos funcionários foram contratados pela empresa em seu nome e, em razão de inadimplementos trabalhistas por parte do réu/agravante, várias ações trabalhistas foram ajuizadas contra a E. Gonçalves-ME, das quais tomou conhecimento em 2023, gerando severos prejuízos ao autor/agravado, incluindo a possibilidade de responsabilização patrimonial pessoal. Diante desse cenário, o autor/agravado formulou os seguintes pedidos meritórios: “(...) e. Condenação do Requerido ao pagamento de lucros cessantes (aluguéis) em valor a ser apurado no curso do processo, tratando aqui de pedido genérico autorizado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 324, §1o até a data da efetiva desocupação do imóvel; f. A decretação, por fim, da reintegração definitiva dos imóveis à posse do Requerente; g. A condenação da parte requerida em perdas e danos de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao mês por cada lote, desde a data da citação da presente ação até a data da efetiva entrega dos Lotes n° 10 e 11, do Conjunto 15, Área de Desenvolvimento Econômico Sul de Samambaia – Distrito Federal, com a aplicação da correção monetária e juros de mora; h. A condenação do Requerido ao pagamento dos impostos, taxas, contribuições e quaisquer outros encargos, que recaiam sobre os imóveis, até sua devida devolução ao proprietário; i. Que seja o Requerido condenado a compensar pelos danos morais ocasionados ao Requerente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (...)” (ID 194352487) A seu turno, o réu/agravante nega a celebração do citado contrato verbal e afirma que adquiriu do autor/agravado os dois lotes por meio do Instrumento Particular de Compra e Venda, firmado em 19/02/2009, conforme ID 209694706. Requer o reconhecimento da prescrição em relação aos “pleitos anulatórios e à pretensão de reparação por perdas e danos”. A análise da prescrição deve, porém, se restringir aos dados que subsidiam a pretensão autoral (inadimplemento do suposto acordo verbal), de forma que a discussão quanto à (in)existência do contrato verbal e à prevalência do Instrumento Particular de Compra e Venda extrapola a análise da prejudicial e será solucionada quando da prolação da sentença. Pois bem. Nesta etapa de análise superficial, tenho que os pedidos anulatórios e indenizatórios formulados pelo autor/agravado aparentam estar fundados na resolução contratual por inadimplemento do réu/agravante quanto à obrigação de entregar o lote n. 10 edificado, conforme suposto acordo verbal celebrado após o ano de 2000. Ao que tudo indica, o autor/agravado pretende o retorno ao status quo ante, a fim de reaver ambos os lotes (n. 10 e 11). As pretensões decorrentes do inadimplemento contratual se submetem ao prazo prescricional decenal (CC 205). Nesse sentido: “(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. (...)” (AREsp n. 2.810.031/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) “(...) 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados" (EREsp 1.280.825/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018). (...)” (AgInt no AREsp n. 2.538.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.) O termo inicial da prescrição é a data da violação da pretensão (CC 189), contudo, não identifiquei o prazo acordado entre as partes para a entrega do lote n. 10 ao autor/agravado, de maneira que não é possível saber exatamente a data do suposto inadimplemento do réu/agravante. E, segundo o art. 397, parágrafo único, do CC, “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”, a qual foi realizada pelo autor/agravado por meio da ação ajuizada na origem, em 23/04/2024. Assim, em princípio, não vislumbro a configuração da prescrição da pretensão autoral. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Para além disso, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a questão pode ser devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, em cognição exauriente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento do réu/reconvinte, Manoel Coelho dos Santos Rocha, quanto à ilegitimidade ativa, inépcia da petição inicial, gratuidade da justiça e produção da prova pericial e, na parte conhecida, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator